Tribunal: TJMT
Processo: 1004206-11.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004206-11.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO DA COSTA BATISTA SANTOS - CPF: 074.536.241-93 (RECORRENTE), DANIEL AYRES NOLETO - CPF: 057.316.671-44 (ADVOGADO), CAUANI OLIVEIRA NERY - CPF: 036.884.821-31 (RECORRIDO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1004206-11.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1004206-11.2024.8.11.0004

Recorrente:

Eduardo da Costa Batista Santos

Recorrida
:
Cauani Oliveira Nery

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ANÚNCIO NA INTERNET
–
GOLPE
DO INTERMEDIÁRIO -
DEPÓSITO DE VALORES PARA TERCEIRO – DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo recorrente, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1004206-11.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1004206-11.2024.8.11.0004

Recorrente:

Eduardo da Costa Batista Santos

Recorrida
:
Cauani Oliveira Nery

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Eduardo da Costa Batista Santos.

Ação:
Declaratória de Existência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

Sentença
(Id.

257613212

):
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

257613213
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida à culpa concorrente e ao pagamento de dano material, diante de sua alegada culpa concorrente.

Contrarrazões
(Id.

257613220
)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1004206-11.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1004206-11.2024.8.11.0004

Recorrente:

Eduardo da Costa Batista Santos

Recorrida
:
Cauani Oliveira Nery

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Materiais, proposta por
Eduardo da Costa Batista Santos
em face de
Cauani Oliveira Nery
em razão de suposta transação fraudulenta realizada para terceiro.

Da narrativa dos fatos o recorrente sustenta, em síntese, que encontrou um anúncio de venda de um motocicleta modelo Honda NXR 160 BROSS ES, placa QBS9H49, relata que entrou em contato com o anunciante “Cláudio Batagin”, passando fazer as negociações via aplicativo de mensagem WhatsApp.

Afirma que o negociador informou que a recorrida era prima de sua esposa, “
atribuindo segurança jurídica ao negócio em realização, bem como, de igual forma ao autor, deixou de observar cautelas normalmente exigíveis para esse tipo de negociação”.

Alega que após receber foto da respectiva Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo por meio da plataforma “GOV”, identificando o autor como o legítimo comprador, realizou o pagamento por meio de três transferências bancarias em conta de um terceiro no valor total de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

Contudo, afirma que depois de ter realizado o pagamento, foi surpreendido ao ser bloqueado pelo intermediador “Cláudio Batagin” no aplicativo de WhatsApp, momento em que tomou conhecimento do estelionato.

A fim de corroborar suas alegações, juntou capturas de tela da conversa via WhatsApp no Id. 257613172, assim como os comprovantes de pagamento em Id. 257613169, Id, 257613170 e Id. 257613171).

Em contraponto, a recorrida alega culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que teve o anúncio clonado pelo golpista, aduz que a negociação foi intermediada por um terceiro que tratava do assunto simultaneamente com ele e com o autor, induzindo-os a erro
.

Desse modo, restou comprovado nos autos a ausência de responsabilidade objetiva e culpa exclusiva do recorrente, tendo em vista que o comprador, ora autor, e a recorrida foram lesados.

Ademais não se verifica nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo recorrente e a conduta da recorrida, uma vez que o dano suportado pelo autor decorreu de fato de terceiro. No caso em tela cabia ao comprador ter agido com cautela e confirmar a procedência do anúncio, tendo em vista que o anunciante não era o legítimo proprietário da motocicleta anunciada.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – VENDA DE VEÍCULO –
GOLPE
DE
INTERMEDIÁRIO
- PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMPRADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Conforme art. 308, do Código Civil, somente será válido o pagamento realizado a terceiros, sem a devida autorização ou representação, se o credor ratificar expressamente a transação, ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor.
Após a regularização da intimação do requerido acerca da decisão que determinou a proibição de circulação do veículo não há notícia quanto ao descumprimento da medida, motivo pelo qual não há falar em aplicação da multa.
(N.U 1010796-16.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FINANCIADO DADO EM PAGAMENTO - FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO PARA A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - CULPA CONCORRENTE DA COMPRADORA E DA VENDEDORA JÁ RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL - FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À VENDEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I.
Reconhecido, em julgamento anterior, que a fraude na emissão de boleto ocorreu por culpa concorrente da autora e da vendedora do automóvel. A Câmara entendeu que o boleto não foi obtido nos canais oficiais do banco financiador, mas através de WhatsApp de terceiro desconhecido, por negligência da autora. II. Não há que se falar em fortuito interno no caso em que o boleto fraudado foi obtido fora dos limites físicos e virtuais da instituição financeira.
Afastamento da Súmula n.º 479 do STJ. III. Não há que se falar em dano moral, considerando que o imbróglio não teria ocorrido sem a contribuição culposa da própria autora. (N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GOLPE OLX (GOLPE DO INTERMEDIÁRIO) - ANÚNCIO NA INTERNET – VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO EFETUADA NA CONTA DE TERCEIRO – FRAUDE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DA CULPA DO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de cautela na compra de um veículo anunciado pela internet, sobretudo com o depósito de valores em conta de terceiros, desconhecidos e alheios à negociação, não pode impor qualquer responsabilização ao proprietário do veículo. (N.U 1001006-27.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”.

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva do consumidor, não havendo responsabilidade por parte da recorrida pelos aos supostos danos sofridos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 10/02/2025